Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-30.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003299-30.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO (OAB:BA19716-A), JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (OAB:BA16651-A) APELADO: MARTA ALVES DE ARAUJO NOGUEIRA Advogado(s): JAMILE KARLA ELPIDIO SILVA SOUZA (OAB:BA50852-A), DIEGO LINS CARRERA (OAB:BA48421-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, consoante entendimento firmado pelo STJ (Tema 516). 2. É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. A regra da fixação de honorários por equidade possui natureza subsidiária para casos de impossibilidade de fixação pelo valor da causa, o que não é o caso em espécie 4. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8003299-30.2019.8.05.0271, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e, apelada, MARTA ALVES DE ARAUJO NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA RELATORA